Tribunal: TJBA
Processo: 8000563-41.2015.8.05.0057
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000563-41.2015.8.05.0057

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE FATIMA

Advogado(s)
:
HELDER SILVA DOS SANTOS

APELADO: MARIA SIMONE NASCIMENTO REIS DE SANTANA

Advogado(s)
:
ANA HELENA SANTOS DOS REIS, JOSE SANTANA LEAO

PJ6

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. MAGISTÉRIO MUNICIPAL. JORNADA DE TRABALHO. RESERVA DE 1/3 PARA ATIVIDADES EXTRACLASSE. LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. CONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF (ADI 4167). DESCUMPRIMENTO PELO ENTE PÚBLICO. HORAS EXTRAORDINÁRIAS DEVIDAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Município de Fátima contra sentença que o condenou ao pagamento de horas extraordinárias em favor de servidora pública (professora), em razão da inobservância do limite máximo de 2/3 (dois terços) da jornada de trabalho para atividades de interação com educandos, conforme previsto na Lei nº 11.738/2008.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o descumprimento da reserva de 1/3 (um terço) da jornada de trabalho para atividades extraclasse gera o direito ao recebimento de horas extraordinárias, mesmo sem extrapolação da carga horária semanal total contratada.

III. Razões de decidir

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 4167, consolidou a constitucionalidade da norma que reserva 1/3 da jornada do magistério para atividades extraclasse, tratando-se de norma geral de observância obrigatória.

4. A utilização integral da jornada de 20 horas semanais em regência de classe (sala de aula) configura exigência de trabalho excedente, uma vez que as atividades de planejamento e avaliação, inerentes à função, acabam sendo realizadas fora do expediente regular.

5. A omissão do ente público em adequar a jornada docente gera o dever de indenizar o labor extraordinário, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração Pública.

6. A fixação de honorários advocatícios contra a Fazenda Pública em sentença ilíquida deve ter seu percentual definido apenas na fase de liquidação, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido. Alteração de ofício do capítulo dos honorários advocatícios. Tese de julgamento: "O descumprimento da reserva de 1/3 (um terço) da jornada de trabalho para atividades extraclasse, prevista na Lei nº 11.738/2008, enseja o pagamento de horas extraordinárias ao professor, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº. 8000563-41.2015.8.05.0057, figurando, como Recorrente, MUNICÍPIO DE FÁTIMA, e, como Recorrida, MARIA SIMONE NASCIMENTO REIS DE SANTANA.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça